Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-49.2025.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003515-49.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (EMBARGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença condenatória de pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, alegando omissão quanto à aplicação da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, conforme alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos parâmetros de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação por danos morais, considerando a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que incluiu o §1º ao art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido para alteração dos parâmetros de atualização do valor da condenação por danos morais, considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nas condenações por danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, em caso de responsabilidade contratual (art. 405/CC).

Com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a partir de 1º/09/2024, o valor da condenação deverá ser atualizado pela taxa Selic, que já incorpora tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Não se admite a cumulação da taxa Selic com outros índices de correção monetária ou juros moratórios, sob pena de dupla penalização do devedor, devendo ser descontada da atualização pela Selic a correção monetária pelo IPCA-E quando não incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quanto aos parâmetros de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação por danos morais. 2. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o valor da condenação por danos morais deve ser atualizado pela taxa Selic a partir da citação, descontada a correção monetária pelo IPCA-E entre a data da citação e do arbitramento, quando não incidente a correção monetária nesse período. 3. Não se admite a cumulação da taxa Selic com outros índices de correção monetária ou juros moratórios, sob pena de dupla penalização do
devedor.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

ITAÚ UNIBANCO S.A.
opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
333571889
, proferido no
Recurso de Apelação Cível
,

que

negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de procedência, confirmando a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir d
a data da sentença
(Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil)
.

O

embargante
alega
, em síntese,
que o acórdão
deixou de se manifestar sobre a aplicação da
t
axa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora, ou, alternativamente, sobre a aplicação do IPCA para correção monetária desacompanhada de juros.

Fundamenta sua pretensão na alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que incluiu o §1º ao art. 406 do CC, estabelecendo que "a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código".

Requer o acolhimento dos embargos para
aplicar a taxa S
elic
de forma simples ou do IPCA quando houver correção monetária desacompanhada de juros.

C
ontrarrazões
apresentadas no Id. 339576372 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Analisando os autos
,
verifica-se que assiste r
az
ão
em parte
o
embargante
, visto que o acórdão foi omisso quanto

ao pedido para

alteração
dos parâmetros para atualização do valor da condenação por danos morais.

Com efeito, a jurisprudência
consolidada
do Superior Tribunal de Justiça,
estabeleceu que
nas condenaç
ões por danos morais
deve incidir: a) correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento
(Súmula 362/STJ)
; e b) juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, em responsabilidade extracontratual
(Súmula 54/STJ)
, ou a partir da citação, em caso de responsabilidade contratual
(art. 405/CC)
.

No caso em exame, trata-se de responsabilidade contratual
(ilíquida)
,
p
ortanto, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

A partir de 1º/09/2024, com a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, o valor deverá ser atualizado pela Selic.

C
onsiderando que os termos iniciais de
atualização dos juros e mora
não coincidem
,
a jurisprudência é firme no sentido de que não se admite a cumulação da taxa Selic com outros índices de correção monetária ou juros moratórios, sob pena de dupla penalização do devedor, uma vez que a Selic já incorpora ambos os componentes.

Ante o exposto
,
a
colho
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada e estabelecer que sobre o valor
da condenação por danos morais (
R$
10
.000,00) deverá incidir
a atualização pela taxa Selic a partir da
partir da
entrada em vigor
da Lei 14.905/2024
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026